Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO INCORRETO DE MEDICAMENTO PELA REDE DE FARMÁCIA PÚBLICA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Estado será responsável pelos atos danosos que os seus agentes praticarem, quando atuarem na qualidade de agentes públicos, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e, para tanto, é necessário haver ato comissivo ou omissivo, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.
2 – Inexistindo comprovação de que a suposta retirada de medicamento equivocado teve relação com os eventos danosos alegados, levando-se em consideração os marcos temporais delimitados pelo Autor em sua própria petição inicial, bem como havendo indicação clara de que o remédio de fato prescrito foi fornecido, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal, porquanto ausente o nexo de causalidade aduzido. Escorreita, portanto, a sentença em que julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
Apelação Cível desprovida.